Tribunal: STF
Processo: HC 189583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Heckel Garcez Rodrigues Ribeiro, advogado, em benefício de Flavio de Arruda Pereira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.879, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0045559-77.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. A defesa narra na inicial: “Trata-se de causa que envolve suposta violência doméstica cometida [pelo paciente] em 04/07/2020, no interior de sua residência, conforme docs. anexos.
    4. A ex companheira (...) realizou registro de ocorrência em 04/07/2020, imputando ao mesmo injúrias e vias de fato (nem sequer houve a realização de exame de corpo de delito, até porque não houve lesão corporal), sendo lavrado R.O. pela autoridade policial, posteriormente sendo decidido por autoridade judicial de plantão medidas restritivas em desfavor do [paciente].
    5. No dia 05/07/2020, domingo, no período da manhã, compareceu à casa do solicitante OJA para cumprir medidas restritivas determinadas pelo plantão judiciário.
    6. Ocorre que o [paciente], pai de família, trabalhador, com vínculo celetista comprovado, pessoa que jamais foi processada ou presa, ao receber o OJA se desesperou, até porque não tinha para onde ir naquele momento e nem sabia o que fazer! O [paciente] não entendeu o que estava acontecendo!
    7. Então num ato de puro desespero disse que somente sairia de sua casa preso! No mesmo dia 05/07/2020 foi lavrado registro de ocorrência contra o impetrante, sendo o mesmo preso em flagrante pelo crime de desobediência previsto na Lei Maria da Penha (artigo 24 A da Lei 11340/06)”.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0045559-77.2020.8.19.0000, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva. Em 13.7.2020, a Relatora, Desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, indeferiu a medida liminar requerida:
    “Nos presentes autos, verifica-se que, o impetrante não fez juntar (ônus que lhe cabia) comprovantes idôneos, em nome do paciente, de bons antecedentes e trabalho licito a dificultar a apreciação do pedido liminar, neste ponto.
    Ademais, segundo consta da petição inicial, o paciente, no momento de ser intimado pessoalmente sobre o deferimento das medidas protetivas em favor da suposta vitima, teria se recusado a sair da residência, sendo, assim, acusado do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, circunstância que faria incidir ao caso vertente, o requisito autorizativo da prisão preventiva, prevista no 313, III do CPP.
    Desta forma, ante o dever geral de cautela, não se vislumbra, a priori, no caso concreto, a demonstração efetiva de extrema excepcionalidade, a viabilizar a concessão do pedido de liminar requerido, que possui natureza satisfativa, devendo, assim, a matéria ser levada à apreciação deste órgão colegiado, oportunidade em que será examinada, ainda, a conveniência e efetividade de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 12.403/2011.
    Pelo exposto INDEFERE-SE, por ora, A LIMINAR PLEITEADA ante a inexistência dos requisitos legais (fumus honi juris e periculum in mora).
    Em razão de não haver noticia nos autos de que tenha sido formulado qualquer pleito de liberdade ao Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, venham as informações do mesmo.
    Com ajuntada destas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 600.879, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.7.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “num ato de desespero, haja vista que tem afeição por sua companheira e filhos, o paciente acabou sendo preso, porquanto não queria a dissolução de seu seio familiar!
    (...) Veja-se que o mesmo não é pessoa agressiva e/ou violenta, porém diante da atual realidade tomou atitudes impensadas”.
    Assinala que o paciente “está em risco, haja vista que o mesmo se encontra recluso desde 05/07/2020! Exmo. Ministro, o [paciente] cumprirá todas as medidas restritivas, apenas quer voltar a trabalhar (o mesmo manterá distância da vítima e apenas quer voltar a trabalhar e sua família já alugou um imóvel para o próprio)”.
    Argumenta ser o paciente primário, ter bons antecedentes, “emprego, família, e apenas quer responder aos termos da ação em liberdade para justamente trabalhar”, e estaria “recluso em presídio com toda sorte de meliantes de alta periculosidade e ainda corre o risco de contrair Covid-19”.
    Sustenta não ter sido realizada audiência de custódia pelo juízo de origem: “Não se ignora que as circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia viral decorrente da disseminação do novo coronavírus levou o CNJ a editar a Recomendação nº 62/2020 a qual, no seu art. 8º, recomenda aos Tribunais que se considerem as atuais circunstâncias, de conhecimento público e notório, como motivação idônea para a não realização das audiências de custódia. No entanto, isso em nada muda a natureza supralegal e convencional do direito de toda e qualquer pessoa privada de liberdade a ser conduzida à presença da autoridade judicial, o que restou inviabilizado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) pede-se pela concessão da liminar (em cognição rarefeita ou sumária) deferindo a L. P. sem fiança ou revogação da prisão cautelar em razão do flagrante. E que no mérito esta decisão liminar seja mantida por seus próprios fundamentos”.
    6. Em 13.8.2020, determinou-se fosse oficiado o Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Saquarema/RJ para prestar informações quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, se, tendo sido levada a efeito a prisão do paciente, se teria sido realizada a audiência de custódia e o andamento atualizado do processo na origem.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.879, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0045559-77.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se há cogitar de nulidade na espécie. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou estarem suspensas as audiências de custódia, nos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça:
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que, de forma excepcional, em razão da pandemia de corona vírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde, as audiências de custódia foram suspensas, conforme se infere do art. 1º do Ato Normativo 06/2020 e amparada na Recomendação n. 62 do CNJ. Assim, visando conter a disseminação da citada doença e a situação de extrema excepcionalidade, não há que se cogitar de qualquer nulidade.
    Superada tal questão, em atenção ao disposto no Ato Normativo 06/2020 e na Recomendação n. 62 do CNJ, passo a analisar a legalidade da prisão em flagrante, bem como a necessidade de conversão dela em prisão preventiva”.
    11. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada por nova norma constante do art. 310 do Código de Processo Penal, no qual se prevê que, “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos ao destes autos, quando constatada a não realização do ato, tem sido determinada a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachi, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    12. Entretanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e vedou a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos, pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020. Pela Resolução n. 314/2020, foram retomados, em 4.5.2020, apenas os prazos processuais dos processos eletrônicos, tendo sido prorrogadas a suspensão dos prazos dos processos físicos e a vedação à prática de atos presenciais:
    “Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
    Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nª 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI).
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
    O regime diferenciado de trabalho, em razão da pandemia por coronavírus, foi prorrogado até 31.5.2020 pela Resolução/CNJ n. 318, de 7.5.2020, na qual previsto no art. 2º: “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal)”. Pela Portaria n. 79, de 22.5.2020, foram prorrogados para 14.6.2020 os prazos de vigência das Resoluções/CNJ ns. 313/2020, 314/2020 e 318/2020, estabelecendo-se que poderiam ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência daquele Conselho.
    Nesse cenário excepcional, o Conselho Nacional de Justiça editou, no início da pandemia no Brasil, a Recomendação n. 62, de 17.3.2020, pela qual se recomendou, entre outras medidas, no art. 8º: “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. 
    Esse dispositivo foi alterado pela Recomendação n. 68, de 17.6.2020, com o seguinte teor:
    “Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
    Art. 2º. O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.” (NR)
    Art. 3º Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”.
    Somente com a Resolução/CNJ n. 322, de 1º.6.2020, foram fixadas diretrizes para retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, “nos tribunais em que isso for possível” (art. 1º), “a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem” (§ 1º do art. 2º). Estabeleceu-se que “§ 2º Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar a que alude o § 1º deste artigo, deverão consultar e se amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública”. No parágrafo único do art. 4º, dispõe-se que “as audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJ nº 313/2020”.
    13. Na espécie, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 7.7.2020, o juízo de origem apresentou fundamentação idônea:
    “A forma como o crime teria sido praticado é preocupante à ordem pública, sobretudo pela notícia de que o indiciado teria se recusado a cumprir a ordem judicial de afastamento do lar no momento da usa intimação.
    Segundo os relatos, um Oficial de Justiça foi cumprir a ordem judicial deferida nos autos do processo 0005481-79.2020.8.19.0052, constando a ordem de afastamento do lar do indiciado e outras medidas protetivas. O indiciado, ao receber a ordem de deixar o local, recusou-se a acatar a determinação e respondeu que ‘só sairia do imóvel preso’, momento no qual se dirigiu para dentro de casa.
    A atitude destemperada do indiciado, considerando o descaso e o descumprimento de uma ordem judicial de forma deliberada, demonstra que a ordem pública restará em grave risco com sua permanência em liberdade, visto que há grave risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima.
    Por fim, deve-se resguardar a instrução criminal, já que a colocação em liberdade do indiciado poderá influenciar negativamente na higidez do depoimento da vítima e testemunhas, além do relato de que já teria sido agredida outras vezes, o que, também, configura o risco de reiteração delitiva”.
    Em 21.7.2020, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu manter a constrição cautelar da liberdade:
    “Da análise dos autos, não obstante as razões tecidas pela I. Defesa do SAF, entendo necessária a constrição a sua liberdade que, pelo que consta dos autos, ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, notadamente no que diz respeito à garantia da ordem pública, considerando que o acusado tem a personalidade voltada para os crimes cometidos em contexto de violência doméstica, evitando-se, assim, que o mesmo volte a delinquir, bem como para preservar a integridade física e psíquica da vítima, já que se recusou a se afastar do lar ao ser intimado pelo Oficial de Justiça, quando do deferimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, o que é indicativo de que não tem o menor interesse em cumprir as decisões judicias que lhe são impostas.
    Justifica-se, ainda, a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima e de seus filhos”.
    14. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. (...) Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    16. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA